Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700224-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALEXSANDER LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição criminal formulada, de próprio punho, por ALEXSANDER LUCAS DE MACEDO DOS SANTOS, em que pleiteia, em síntese, exame de sua situação processual (ID 67659379). Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, observo que o peticionante formulou idêntico requerimento na petição criminal n° 0751917-11.2024.8.07.0000, na qual já foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, para patrocínio da defesa do apenado. Ante o exposto, diante da litispendência, indefiro a inicial, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator